Tribunal: TJSP
Processo: 2343549-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Alegação de cobrança de juros abusivos, além de outras propaladas ilegalidades. Tutela provisória. Indeferimento. O pedido liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre na situação em testilha.

Gratuidade de justiça. Pessoa física. Falta de preenchimento dos requisitos legais.

Ementa:
Contratos bancários. Ação de revisão contratual. Alegação de cobrança de juros abusivos, além de outras propaladas ilegalidades. Tutela provisória. Indeferimento. O pedido liminar deve estar fundamentado, dentre outros requisitos, na plausibilidade do direito invocado, o que não ocorre na situação em testilha.

Gratuidade de justiça. Pessoa física. Falta de preenchimento dos requisitos legais. Benefício indeferido. Os documentos não comprovam a impossibilidade de custear as despesas processuais. Fica refutado o pedido de gratuidade de justiça.
Agravo não provido.